Tribunal: TJMT
Processo: 1018774-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018774-20.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), Juiz de Direito da 13 vara criminal Cuiabá (IMPETRADO), MAXWELL DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.538.631-19 (IMPETRANTE), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), MAXWELL DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.538.631-19 (PACIENTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
ALEGADAS CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO LASTREADO EM ARGUMENTOS CONCRETOS E VINCULADOS AOS AUTOS – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CPP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva que indica com base em elementos constantes dos autos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, este último, apontado a partir da

gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, um deles, inclusive, de alto poder viciante; tudo a demonstrar a indispensabilidade da medida segregatícia para salvaguardar a ordem pública.

2.

In casu
, uma vez que bem esclarecidas necessidade e adequação da medida extrema para garantir a ordem pública, a teor do que preconiza o art. 282, §6o do CPP, impede-se considerar a substituição do recolhimento por medidas cautelares menos severas previstas no art. 319, do mesmo
Códex
adjetivo, porquanto seriam insuficientes para os fins acautelatórios pretendidos.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO

PACIENTE

MAXWELL DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 34956-69.2019.811.0042 (cód. 593998), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o impetrante a
inidoneidade da
fundamentação lançada no decreto segregatício
, pois, para além de não demonstrar concretamente a imprescindibilidade da prisão, na medida em que fez menção genérica e abstrata aos requisitos do art. 312 do CPP, alicerçando a necessidade do recolhimento cautelar na gravidade em abstrato do crime; não cuidou em motivar o porquê da insuficiência ou inaplicabilidade
in casu
das medidas cautelares alternativas.

Ainda nesse viés, assevera que conquanto seja possível a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, com a finalidade de
“sufocar as atividades de práticas de crimes”
(sic), tal argumento não pode ser utilizado de maneira genérica pelo julgador, sem a efetiva demonstração da insuficiência das providências acautelatórias menos severas, mesmo porque, agindo dessa forma, a prisão preventiva passaria a ser providência obrigatória em todos os casos, e não mais medida excepcional; o que seria de todo incompatível com o Estado Democrático de Direito, que inadmite o cumprimento antecipado da pena, sem que haja o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

No mais, o subscritor do remédio heroico alude à
ausência do
periculum libertatis

e ao fato de o paciente supostamente ostentar
condições pessoais abonatórias
que lhe credenciam responder ao processo em liberdade, finalizando com a conclusão,
en passant
, de que as peculiaridades fáticas do caso e os predicados pessoais ensejariam o cumprimento de pena em regime diverso do fechado, acaso condenado.

Diante de tudo que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de substituir a constrição cautelar por quaisquer das medidas alternativas ao cárcere, insculpidas no art. 319 do CPP.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 27680469 ao ID 27680474.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28096460) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos acostados ao processo eletrônico sob o ID 28756454.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 30198458).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Maxwell dos Santos Silva
foi preso em flagrante no dia
13/08/2019
por cometer, em tese, o delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, tendo o d. magistrado singular, por ocasião da audiência de custódia, convolado o recolhimento em prisão preventiva a fim de
salvaguardar a ordem pública.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando a inidoneidade da fundamentação despendida no édito segregatício e a ausência dos requisitos e pressupostos legais exigidos para decretação da medida extrema.

A princípio, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, há de se destacar a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, de modo que sua decretação só é autorizada quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados, ainda, com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Nessa toada, em acurada análise do decreto, bem como da decisão que manteve a custódia preventiva, verifico que o d. magistrado singular respaldou a constrição cautelar do ora paciente na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CP
, uma vez que o crime que lhe fora imputado – tráfico de drogas – é doloso e apenado com reclusão, cuja pena máxima em abstrato atinge patamar
superior a 04 (quatro) anos
.

Por outro lado, em relação ao
fumus comissi delicti,

entendo que restou demonstrado por meio dos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo dos depoimentos dos agentes policiais que presidiram o flagrante, bem como do boletim de ocorrência (ID 27680474 – Págs. 10-12),

termo de exibição e apreensão (ID 27680474 – Pág. 18) e laudo pericial da droga apreendida (ID 27680474 – Págs. 20-22), tudo a evidenciar seu envolvimento com os crimes que lhe estão sendo imputados.

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
garantir a ordem pública
, máxime diante da
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, o que, a toda evidência, indica o maior desvalor do tráfico de drogas e justifica a prisão preventiva como forma de assegurar o bem de toda a coletividade.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída, bem assim a decisão constritiva, vislumbro que no dia
13/08/2019
, agentes de segurança pública realizavam rondas no bairro Pedregal, quando receberam informações de que na
“Rua Mascarenhas, daquele mesmo bairro, numa quitinete de cor verde”
(sic), estavam sendo comercializados entorpecentes. Diante de tais informações, os policiais deslocaram até o endereço supracitado e, ao se aproximarem do local, visualizaram dois suspeitos que, ao perceberam a chegada da viatura policial, empreenderam fuga: o ora paciente, em direção a um dos quartos do imóvel e o outro suspeito, para local desconhecido.

Na sequência, os policiais adentraram a edificação e solicitaram a
Maxwell
que abrisse a porta, o que foi atendido por ele após algum tempo. No interior do cômodo em que estava o increpado foram localizados
43,75g
(quarenta e três gramas e setenta e cinco centigramas) de substância análoga à
MACONHA
e
675,96g
(seiscentos e setenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas) de substância análoga à
COCAÍNA,
esta última de elevado poder viciante, além da quantia de
R$198,00
(cento e noventa e oito reais) em notas trocadas e alguns apetrechos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes, tudo a indicar, ao revés do alegado pela defesa, o provável envolvimento do beneficiário deste
writ
com a narcotraficância.

Nesse sentido, imperioso destacar que há muito se firmou na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
constituem-se em fatores idôneos a revelar a gravidade concreta da conduta perpetrada e a periculosidade social do increpado, justificando, assim, a imposição da medida extrema como forma de acautelar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, a qual envolveu a apreensão de expressiva e diversificada quantidade de entorpecentes
- "03 pinos de substância similar a cocaína, 03 buchas de substância similar a maconha e 02 pedras de substância similar a crack", além de "24 pinos de substância similar a cocaína, 22 buchas de substância similar a maconha e 46 pedras de substância similar a crack" -,
mas também pelo fato de que o acusado já responde a outra ação penal, circunstâncias essas que parecem demonstrar certa propensão do paciente para a prática delitiva, fortalecendo, assim, um fundado receio de que volte a delinquir caso seja posto em liberdade. Prisão preventiva devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, visando também coibir a reprodução de fatos criminosos. Precedentes.
4. (...) 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 532.166/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em argumentos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito a ele imputado, em razão da diversidade e quantidade de narcótico apreendido em sua posse.

Desta feita, havendo fatores concretos que revelam o risco que a liberdade do paciente representa à ordem e segurança públicas, os quais foram devidamente apontados nas razões de decidir da d. autoridade tida por coatora, não restam dúvidas de que se encontra idoneamente fundamentada a imprescindibilidade do
carcer ad custodiam
nos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, a tornar indiscutível a legitimidade da prisão preventiva a ele imposta.

Por consequência,
não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva ora vergastada ou substituí-la por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP
, pois, como já aquilatado, nada obstante a prisão preventiva seja considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares existentes no ordenamento pátrio, sua aplicação é perfeitamente possível nos casos em que o juiz vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
exatamente como ocorreu
in casu
.

Outrossim, consoante o previsto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Afinal,
se

a prisão preventiva se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva,
sua substituição por quaisquer providências acautelatórias menos severas esbarra justamente na circunstância de o paciente ter sido segregado a bem da ordem pública, já que a própria
redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Destarte, ainda que o favorecido nessa ordem ostente condições pessoais abonatórias, uma vez que bem esclarecido o
periculum libertatis
, tais predicativos, isoladamente considerados, seriam insuficientes para garantir a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

E, embora a defesa insista que a manutenção do encarceramento provisório do increpado configura indevido cumprimento antecipado de pena em regime demasiadamente gravoso, tal alegação
não merece prosperar
; máxime porque,
in casu
, a constrição cautelar se encontra compatibilizada com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem de todo o corpo social.
Além do mais, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o beneficiário da ação constitucional na primeira instância, no exercício de futurologia acerca de eventual solução de mérito da ação penal correlata.

Além disso, se o d. juízo primevo entendeu por bem decretar e manter a medida extremada, assim o fez por observar as vicissitudes do caso concreto, sendo certo que
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(STJ, RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016).

Logo, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MAXWELL DOS SANTOS SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020